Tribunal: CARF
Processo: 10940.900568/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900568/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DO DECRETO No
70.235/1972.
A declaração de compensação apresentada por contribuintes deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas para que seja deferida, sendo que os
pedidos de restituição ou as declarações de compensação serão indeferidos nas
hipóteses em que o contribuinte pretende rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão definitiva.
De acordo com o artigo 42 do Decreto no 70.235/1972, são definitivas as
decisões de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem
que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocad(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900568/2017-12
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição - PER por meio do qual Interessada
pleiteia o ressarcimento do crédito de Imposto Retido na Fonte – IRRF o qual, no seu
entendimento, foi objeto de pagamento a maior.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico, a Autoridade acabou
indeferindo o pedido de ressarcimento sob o fundamento de que o crédito associado ao DARF já
havia sido analisado por ocasião do exame de PER/DCOMP o qual tinha por objeto o mesmo
pagamento, de modo que, na ocasião, a decisão foi proferida no sentido da inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou para o atendimento de pedidos
de restituição.
A Interessada foi cientificada do resultado do Despacho Decisório e, na sequência,
entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade por meio da qual alegou, em síntese,
(i) a necessidade de conexão entre os Processos Administrativos Fiscais, já que tratavam do
mesmo tema, mesma operação e mesmo imposto, (ii) que, quando da importação de serviço
técnico proveniente da Coréia do Sul, realizou o pagamento do IRRF a maior, haja vista que, na
ocasião, calculou o imposto à alíquota de 15%, quando, na verdade, deveria ter calculado à
alíquota de 10% sobre o montante bruto pago à empresa coreana prestadora de serviços, de
acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 17 de março de 2006, e, por fim, (iii)
que, visando comprovar a contratação dos serviços técnicos prestados pela empresa coreana, os
quais, a rigor, enquadrar-se-iam no ADI SRF no 03/2006, entendia por colacionar aos autos o
contrato internacional, o contrato de câmbio e os comprovantes de pagamento e débito em conta
dos tributos devidos na operação de importação dos respectivos serviços.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância, sendo que,
antes mesmo da realização do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a Autoridade
entendeu por converter o processo em diligência, já que a Interessada teria alegado que recolheu
o imposto à alíquota de 15%, quando, na verdade, deveria ter recolhido à alíquota de 10%, sendo
que, no caso, o direito creditório pleiteado não foi apreciado, porquanto a Autoridade decidiu por
não conhecê-lo em razão da decisão denegatória que havia sido proferida anteriormente nos
autos do PAF no 10940.905722/2009-32 e a qual fez referência ao mesmo pagamento, de modo
que, à luz do princípio constitucional do devido processo legal, seria necessário comprovar que a
Contribuinte foi, de fato, cientificada daquela decisão que impediu a análise do crédito em
litígio, daí por que os autos deveriam ser encaminhados à repartição de origem para que fosse
elaborado Relatório Conclusivo da Diligência.
Posteriormente, a Unidade de Origem elaborou o Despacho de Diligência em que
apontou, em síntese, (i) que o crédito de pagamento indevido ou a maior tratado no presente
processo foi objeto da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise foi realizada
nos autos do referido PAF no 10940.905722/2009-32, bem assim (ii) que, ao proferir o Despacho
exarado naqueles autos, a Autoridade indicou o pagamento e concluiu que todo o seu valor
estava sendo utilizado para quitação de débitos da Contribuinte, de modo que inexistia, portanto,
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, e, também, (iii)
que a Contribuinte havia sido cientificada do Despacho Decisório e, no caso, acabou não
apresentando Manifestação de Inconformidade, e, por fim, (iv) que, diante da inexistência de
contencioso administrativo naquele caso, o respetivo débito declarado na DCOMP foi enviado à
PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União – DAU e, na sequência, foi extinto por
pagamento.
A Interessada, por sua vez, apresentou Manifestação Complementar em que
sustentou, em resumo, (i) que havia efetuado o pagamento a maior de IRRF diante do Ato
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

Declaratório Interpretativo RFB no 03/2016, (ii) que, visando comprovar a contratação dos
serviços técnicos prestados pela empresa coreana, estaria colacionado aos autos o contrato
internacional, o contrato de câmbio e os comprovantes de pagamento e débito em conta dos
tributos devidos na operação de importação dos respectivos serviços, (iii) que, no caso, não
existência litispendência ou qualquer outra circunstância que obstasse o exame do pedido
compensatório, de modo que a posição do Auditor de que não seria possível avaliar o pedido de
compensação por conta do pedido anterior não se sustenta.
Na sequência, os autos foram reencaminhados à Autoridade julgadora de 1a
instância para prosseguir com a análise da Manifestação de Inconformidade. E, aí, ao proferir o
Acórdão recorrido, a DRJ decidiu não conhecer da Manifestação de Inconformidade, pois o
crédito pleiteado já teria sido objeto de análise no Processo Administrativo no
10940.905722/2009-32 e que, no caso, o contribuinte pretendia rediscutir a matéria que já havia
sido decidida definitivamente naqueles autos.
A Interessada foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão recorrido e,
oportunamente, entendeu por apresentar Recurso Voluntário em que sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Da inexistência de Decisão definitiva:
Que recolheu DARF de IRRF no valor de R$ 525.345,92 e transmitiu o
PER/DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 em que pleiteou o
reconhecimento do crédito de pagamento a maior no valor de R$
194.572,55, sendo que, também, havia transmitido o PER/DCOMP o qual,
a rigor, é objeto dos autos e, na ocasião, pleiteou o mesmo crédito que foi
objeto de pagamento a maior no referido valor, e, aí, a Autoridade proferiu
Despacho Decisório indeferindo o pedido que restou formulado nesse
segundo PER/DCOMP, já que, segundo a Autoridade, o pagamento estava
integralmente utilizado para quitação do débito correspondente declarado
em DCTF;
Que, após, reconheceu o equívoco na DCTF e providenciou sua retificação
e, aí, transmitiu DCTF retificadora em que alterou o débito para R$
330.773,37, sendo que, depois da transmissão da DCTF retificadora, ainda
estava pendente a decisão definitiva nos autos que tratava do primeiro
PER/DCOMP;
Que a Autoridade proferiu o Despacho Decisório no caso em apreço e, na
oportunidade, não reconheceu o direito creditório pleiteado, de sorte que, no
final, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade a qual, a
rigor, não foi conhecida, já que a Turma julgadora entendeu que já havia
decisão administrativa definitiva sobre a mesma matéria;
Que, no caso, deve-se distinguir o momento da retificação das declarações
(DCTF retificadora) e pedido de compensação (PER) para uma lide em
torno da não homologação de compensação declarada, quando passam a
valer as regras do processo administrativo fiscal; e
Que, de acordo com artigo 16, § 1o da Instrução Normativa RFB no 2005, de
2021, “[a] DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.”
(ii)
Da preterição do Direito de defesa - Observância aos Princípios da Verdade
Material, da racionalidade e da efetividade do processo administrativo
fiscal
Que não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa,
pois não houve a formação da fase litigiosa do procedimento em relação ao
indeferimento do pleito no primeiro PER; e
Que a DRJ não apreciou os elementos probatórios anexados aos autos, os
quais, aliás, são aptos a demonstrar o direito creditório pleiteado, bem como
acabou deixando de analisar a DCTF retificadora, daí por que o Processo
deve retornar à Unidade julgadora para que uma nova decisão seja
prolatada, evitando, assim, a supressão de instância, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, em estrita observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
(iii) Do Direito à Compensação
Que, em síntese, pagou o IRRF a maior quando da importação de serviço
técnico provindo da Coréia do Sul, haja vista que teria calculado o imposto
sob a alíquota de 15%, quando, em verdade, deveria ter calculado à alíquota
de 10%, de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 17
de março de 2006; e
Que, visando comprovar a veracidade da realização da operação de
contratação de serviços técnicos da Coréia do Sul, entendeu por colacionar
aos autos (a) o contrato internacional, (b) o contrato de câmbio e (c) os
comprovantes de pagamento e débito em conta dos tributos devidos na
operação de importação dos respectivos serviços, de modo que apresentou
as respectivas provas documentais no momento oportuno, nos termos do que
determina o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pela anulação do Acórdão
recorrido por preterição ao direito de defesa, de modo que os autos devem ser remetidos à
Delegacia de Julgamento para prolação de uma nova decisão. Subsidiariamente, requer que o
Recurso seja julgado procedente para que o crédito pleiteado seja reconhecido e, por
conseguinte, as compensações sejam integralmente realizadas.
Por meio de Despacho, os autos foram encaminhados a este E. CARF e,
posteriormente, foram distribuídos a este Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 21/11/2022 (segunda-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão
recorrido por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, conforme indica o termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 131, de
modo que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em
22/11/2022 (terça-feira) e findar-se-ia apenas em 21/12/2022 (quarta-feira).
A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou seu Recurso em 14/12/2022,
conforme se verifica do termo de solicitação de juntada de fls. 133, do que se conclui pela sua
tempestividade. Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

2.
Do Objeto da Lide e da Análise do Caso concreto

De início, veja-se que a Interessada apresentou o PER/DCOMP no
07549.78631.270808.1.2.04-3075 por meio da qual solicitou a restituição do valor de R$
194.572,55, que, no caso, teria sido pago a maior através de DARF e que correspondia ao
recolhimento do IRRF incidente sobre a operação de importação de serviço técnico proveniente
da Coréia do Sul (e-fls. 03/05), já que, no caso, calculou e recolheu o imposto à alíquota de 15%,
quando, em verdade, e por força do artigo 1o do Ato Declaratório Interpretativo no 03, de 17 de
março de 2006, deveria ter sido recolhido à alíquota de 10%.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 121477938 (e-fls. 08 e
09), a Autoridade acabou indeferindo o pedido de ressarcimento sob o fundamento de que o
crédito associado ao DARF já havia sido analisado por ocasião do exame da DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise foi realizada nos autos do referido PAF no
10940.905722/2009-32 e que tinha por objeto o mesmo pagamento, de modo que, naquela
ocasião, a decisão foi proferida no sentido da inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou para o atendimento de pedidos de restituição, o que
acabou ensejando, no final, o indeferimento do pedido de restituição / ressarcimento pleiteado no
caso em apreço. Confira-se:
DESPACHO DECISÓRIO no 121477938, de 05/04/2017
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

O crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 194.572,55
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
24/07/07
0422
525.345,92
24/07/07
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
Informações Complementares da Análise do Crédito
1 – CÁLCULO DO CRÉDITO EM ANÁLISE
O valor do crédito original em análise é apurado conforme as seguintes regras:
Para pedidos de restituição (PER): é considerado o valor do pedido constante no
PER/DCOMP
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO CRÉDITO ANALISADO

PER/DCOMP
COM
DECISÃO
ADMINISTRATIVO
ANTERIOR
QUE
REFERENCIAM O MESMO PAGAMENTO
PER/DCOMP objeto de decisão anterior
Processo em que foi proferida a decisão
24159.95976.300908.1.3.04-0703
10940.905722/2009-32
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Autoridade julgadora de 1a instância,
sendo que, na ocasião, a 1a Turma da DRJ/DRJ05 proferiu o Despacho no 0.117/2012 (e-fls.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

81/82) e entendeu por converter o processo em diligência, já que, no caso, a Interessada teria
alegado que recolheu o imposto à alíquota de 15%, quando, na verdade, deveria ter recolhido à
alíquota de 10%, sendo que, no final, o direito creditório pleiteado não foi apreciado, porquanto a
Autoridade decidiu por não conhecê-lo em razão da decisão denegatória que foi proferida
anteriormente e a qual fez referência ao mesmo pagamento, de modo que, à luz do princípio
constitucional do devido processo legal, seria necessário comprovar que a Contribuinte foi, de
fato, cientificada daquela decisão que impediu a análise do crédito em litígio, daí que os autos
deveriam ser encaminhados à repartição de origem para que fosse elaborado Relatório
Conclusivo da Diligência.
A Unidade de Origem, por sua vez, elaborou o Despacho de Diligência de e-fls.
92/93 por meio da qual apontou (i) que o crédito de pagamento indevido ou a maior tratado no
presente processo foi objeto da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703, cuja análise foi
realizada nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32, (ii) que, ao proferir o Despacho exarado
naqueles autos, a Autoridade indicou o pagamento e concluiu que todo o seu valor estava sendo
utilizado para quitação de débitos da Contribuinte, de modo que inexistia, portanto, crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, (iii) que a Contribuinte
havia sido cientificada do Despacho Decisório e, no caso, acabou não apresentando
Manifestação de Inconformidade, e, por fim, (iv) que, diante da inexistência de contencioso
administrativo naquele caso, o respetivo débito declarado na DCOMP foi enviado à PGFN para
inscrição em Dívida Ativa da União – DAU e, na sequência, foi extinto por pagamento. É ver-se:
“O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade contra o mencionado
despacho decisório e a DRJ05 converteu o julgamento em diligência para que fosse
juntada aos autos a decisão que impediu a análise do crédito em litígio, bem como a
devida comprovação da correspondente ciência ao contribuinte.
Em atendimento às providências determinadas pela DRJ05, esclarece-se o que segue:
1) o crédito de pagamento indevido/a maior tratado no presente feito foi objeto de
Declaração de Compensação - DCOMP n5 24159.95976.300908.1.3.04-0703, como
já havia sido detectado pela própria DRJ05 no despacho que converteu o julgamento
em diligência;
2) a mencionada DCOMP teve sua análise concluída nos autos do processo de
crédito no 10940.905722/2009-32;
3) o despacho decisório eletrônico exarado nos autos do processo de crédito no
10940.905722/2009-32, juntado às fls. 73, localizou o pagamento informado mas
concluiu que todo o seu valor estava sendo utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, inexistindo, portanto, crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP;
4) o contribuinte foi cientificado do despacho decisório exarado nos autos do
processo no 10940.905722/2009-32 em 21/10/2009, conforme se infere do Aviso de
Recebimento - AR juntado às fls. 75 e não ingressou com manifestação de
inconformidade;
5) diante da inexistência de contencioso administrativo no processo de crédito no
10940.905722/2009-32,
o
débito
declarado
na
DCOMP
no
24159.95976.300908.1.3.04-0703, controlado pelo processo de cobrança no
10940.906118/2009-23, foi enviado à PFN para inscrição em DAU em 18/03/2010 e
sua respectiva inscrição foi extinta por PAGAMENTO (vide fls. 76/78).
Finalizada a diligência e prestadas as informações solicitadas resta, finalmente,
cientificar o contribuinte do teor deste despacho, sendo-lhe facultado, no prazo de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

TRINTA DIAS, a manifestar-se acerca dos resultados da diligência ora realizada.”
(grifei).
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 16/21 e a Manifestação
Complementar (e-fls. 103/108) que, no caso, foi apresentada pela B.O. PAPER INDÚSTRIA DE
PAPÉIS LTDA. (incorporadora de PISA INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA.), a 1a Turma/DRJ05
proferiu o Acórdão no 105-007.992 (e-fls. 147/153) e, na ocasião, entendeu por não conhecê-la,
já que, no entendimento da Turma, a contribuinte pretendia rediscutir matéria que já havia sido
objeto de decisão definitiva que foi proferida nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32,
conforme preceitua o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
E, aí, a B.O. PAPER INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA entendeu por apresentar o
seu Recurso Voluntário (e-fls. 166/175) em que sustenta, incialmente, que, inicialmente, deve-se
distinguir o momento da retificação das declarações (DCTF retificadora) e o pedido de
compensação (PER) para uma lide em torno da não homologação de compensação declarada,
quando, aliás, passam a valer as regras do processo administrativo fiscal, bem assim que, a
despeito da Autoridade ter proferido o Despacho Decisório nos autos do PAF no
10940.905722/2009-32, entendeu por retificar a DCTF ainda na pendência da decisão relativa ao
segundo PER no 07549.78631.270808.1.2.04-3075.
Além disso, a Recorrente sustenta que não teve a oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, pois não houve a formação da fase litigiosa do procedimento em
relação ao indeferimento do pleito quando da análise do PER/DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703, bem assim que a DRJ não apreciou os elementos probatórios
anexados aos autos, os quais, aliás, são aptos a demonstrar o direito creditório pleiteado, bem
como acabou deixando de analisar a DCTF retificadora, daí por que o Processo deve retornar à
Unidade julgadora para que uma nova decisão seja prolatada, evitando, assim, a supressão de
instância, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, a B.O. PAPER INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA aduz que, em resumo,
pagou o IRRF a maior quando da importação de serviço técnico provindo da Coréia do Sul, haja
vista que teria calculado o imposto sob a alíquota de 15%, quando, em verdade, deveria ter
calculado a alíquota de 10%, de acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 17
de março de 2006, bem como que, visando comprovar a veracidade da realização da operação de
contratação de serviços técnicos da Coréia do Sul, entendeu por colacionar aos autos (a) o
contrato internacional, (b) o contrato de câmbio e (c) os comprovantes de pagamento e débito em
conta dos tributos devidos na operação de importação dos respectivos serviços.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que o direito creditório pleiteado, no
montante de R$ 194.572,55, que, a rigor, foi objeto de pagamento a maior através de DARF que,
no caso, correspondia ao recolhimento de IRRF incidente sobre a operação de importação de
serviço técnico proveniente da Coréia do Sul, já foi apreciado por ocasião do exame da DCOMP
no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 cuja análise foi realizada nos autos do referido PAF no
10940.905722/2009-32 e que tinha por objeto o mesmo pagamento.
E tanto é verdade que, quando da prolação do Despacho Decisório Eletrônico no
121477938 (e-fls. 08 e 09), a Autoridade já havia indeferido o pedido de ressarcimento sob o
fundamento de que o crédito associado ao DARF já havia sido analisado, de modo que, na
oportunidade, a decisão foi proferida no sentido da inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou para o atendimento de pedidos de restituição, o que
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

acabou ensejando, portanto, o indeferimento do pedido de restituição / ressarcimento pleiteado
no caso em apreço.

Igualmente, note-se, ainda, que, ao elaborar o Despacho de Diligência de e-fls.
92/93, a Unidade de Origem, confirmou, mais uma vez, que o crédito de pagamento indevido ou
a maior tratado no presente processo foi objeto da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703,
cuja análise foi realizada nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32.
Por fim, tem-se que, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, a 1a
Turma/DRJ05 concluiu pelo não conhecimento da Manifestação, haja vista que, no entendimento
da Turma, a contribuinte pretendia rediscutir matéria que já havia sido objeto de decisão
definitiva que foi proferida nos autos do PAF no 10940.905722/2009-32, conforme preceitua o
artigo 42 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
“Voto
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, contudo, dela não tomo conhecimento
pelos motivos a saber.
Para o deslinde da questão mister percorrer a ordem cronológica dos fatos, a saber:
24/07/2007 - recolhimento em DARF de IRRF 0442 no valor de R$ 525.345,92;
27/08/2008 - Contribuinte transmite PERDComp 07549.78631.270808.1.2.04-3075
pleiteando crédito de pagamento a maior no valor de R$ 194.572,55 vinculado ao
DARF acima descrito;
30/09/2008 - Contribuinte transmite PERDComp 24159.95976.300908.1.3.04-0703
pleiteando o mesmo crédito de pagamento a maior no valor de R$ 194.572,55 vinculado
ao DARF acima descrito.
07/10/2009 – Despacho Decisório eletrônico nr. de rastreamento: 848584395, indefere
o pedido formulado em 30/09/2008 no PERDComp 24159.95976.300908.1.3.04-0703
em razão de o pagamento estar integralmente utilizado para quitação do débito
correspondente declarado em DCTF pelo contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação.
19/10/2009 – NORSKE SKOG PISA LTDA, cuja razão social foi alterada para PISA
INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, CNPJ 31.985.633/0001-20, empresa posteriormente
sucedida por incorporação pela B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS
LTDA, CNPJ 07.632.665/0001-67, (art. 227, §3o, Lei no 6.404/1976) apresentou
DCTF retificadora n 100.2007.2009.1830372178 declarando débito de IRRF 0422 no
valor de R$ 525.345,92.
21/10/2009 – Cientificado do Despacho Decisório 848584395, não consta, nem é
alegado pelo Contribuinte que tenha se instaurado o litígio, de forma que a dita decisão
administrativa tornou-se definitiva.
08/06/2010
o
Contribuinte
apresenta
DCTF
retificadora
no
100.2007.2010.1830377421 alterando o referido débito para R$ 330.773,37.
05/04/2017 – apreciando a pretensão contida no PERComp 07549.78631.270
808.1.2.04-3075, de 27/08/2008, a Autoridade Fiscal proferiu o Despacho Decisório
nr.de rastreamento 121477938, negando o pleito:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
De todo relatado, o presente caso não comporta circunstância de litispendência.
Pretende o Contribuinte rediscutir matéria já decidida por decisão definitiva proferida
no PAF 10940.905722/2009-32, segundo as normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
Isto posto, VOTO por não conhecer a Manifestação de Inconformidade.”
A título de complementação, veja-se que o PER no 07549.78631.270808.1.2.04-
3075 o qual, a rigor, é objeto dos autos, foi entregue em 27/08/2008, enquanto que a DCOMP no
24159.95976.300908.1.3.04-0703 a qual, a propósito, foi objeto de análise nos autos do PAF no
10940.905722/2009-32, foi transmitida em 30/09/2008.
Segundo a Autoridade julgadora, o fato de o PER no 24159.95976.300908.1.3.04-
0703 ter sido analisado em 07/10/2009 impediria o conhecimento da Manifestação de
Inconformidade que foi apresentada no caso em apreço e que, no final, instaurou o presente
processo. E, de fato, ao analisarmos a legislação de regência, percebe-se que a regra prevista no
artigo 74, § 3o, inciso VII foi editada, apenas, em 2018, de sorte que, à época dos fatos aqui
discutidos, não havia a possibilidade de considerar a DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-
0703 a qual, aliás, foi apresentada em 30/09/2008, ou seja, posteriormente à apresentação do
PER no 07549.78631.270808.1.2.04-3075, como não declarada. É ver-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide
Lei no 14.690, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário,
sobcondição
resolutória
de
sua
ulterior
homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900568/2017-12

[...]
§ 12 Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).” (grifei).
Considerando, pois, que o crédito pleiteado no presente processo já foi apreciado
por ocasião do exame da DCOMP no 24159.95976.300908.1.3.04-0703 cuja análise foi realizada
nos autos do referido PAF no 10940.905722/2009-32 e que tinha por objeto o mesmo pagamento,
bem como que, no caso, a contribuinte quer rediscutir a matéria, tem-se que as alegações
formuladas pela Recorrente não devem ser acolhidas.
Por essas razões, entende-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 178
DF CARF MF
Original